Tribunal: TJDFT
Processo: 0047526-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇO DE COMPLEMENTARIDADE DE REDE DE TELEFONIA. COBRANÇA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR UTILIZADO E O VALOR MÍNIMO CONTRATADO. INCIDÊNCIA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA. EXPERTISE TÉCNICA E MERCADOLÓGICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o acervo documental e probatório produzido, sobretudo o das cláusulas 5.3 e 5.4 do contrato, verifica-se que a cláusula de valor mínimo não pode incidir nas áreas onde, de fato, não houve o tráfego entre as redes.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa mostrar-se exorbitante. Precedentes.
3. Não se aplicam nas relações empresariais as disposições relativas aos contratos de adesão, tendo em vista que as partes não possuem relação de vulnerabilidade, entre si, atuam no ramo comercial com toda expertise técnica e mercadológica necessária à realização da prestação de seus serviços no mercado e manifestaram suas vontades de forma livre quanto ao contrato ajustado entre elas, prevalecendo-se o princípio do pacta sunt servanda.
4. Inalcançável a pretensão de aplicação da supressio, tendo como referência o não recebimento do valor total ajustado contratualmente sem a quitação do débito, para posterior execução da diferença, ainda que ela não tenha sido realizada imediatamente.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.